Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705326-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOMERO ARANDA FILHO AGRAVADO: CARLA LELIS ARANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldomero Aranda Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 224706964 do processo n. 0726436-82.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravada, Carla Lelis Aranda, indeferiu o pedido para envio dos autos à Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 68774067), afirma a parte agravante que, para a continuidade do processo, há necessidade de realização de cálculo complexo, abarcando 63 meses de aluguéis, com multiplicidade de índices e valores. Faz menção a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Alude ao disposto no art. 156 do CPC. Afirma a necessidade de atuação de um órgão técnico e imparcial como a Contadoria Judicial. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para envio dos cálculos à Contadoria Judicial. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para, confirmando-se a tutela pleiteada, serem enviados os autos à Contadoria Judicial. Preparo recolhido ao ID 68780572. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Indefiro o pedido do Requerente, tendo em consideração que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e que os cálculos são de baixíssima complexidade, demandando tão só conhecimentos de matemática elementar. Ciente da interposição do agravo, mantenho a decisão recorrida. Considerando o indeferimento da tutela recursal, concedo às partes o prazo adicional de 5 dias para apresentarem os cálculos. I Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, em um juízo de cognição sumária, não se nota complexidade nos cálculos a justificar o seu envio à Contadoria Judicial. A própria documentação juntada pela agravante ao ID 68780566 evidencia a existência de valores líquidos passíveis de serem submetidos a meras operações aritméticas para aferição do valor devido. Registre-se que a Contadoria Judicial é órgão voltado à atuação na condição de auxiliar do juízo quando evidenciada a indispensabilidade de seu auxílio técnico. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUADA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEVIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o do CPC, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 2. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações genéricas expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a manutenção da decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe. 3. A observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal. 4. A Contadoria Judicial deste Tribunal é um órgão auxiliar do juízo e não de interesse das partes, não se prestando, quando sequer é especificado pela parte devedora inconsistências aptas a gerar dúvidas técnicas no julgador, a investigar e apontar imprecisões e confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora. 5. Opera-se a preclusão máxima da coisa julgada em relação às questões expressamente decididas na fase de conhecimento com trânsito em julgado, sendo indevida a tentativa de rediscussão na fase executiva. 6. Em que pese o CPC privilegiar a autocomposição, tem-se que a ausência de realização de audiência de conciliação, sobretudo na avançada fase executiva, não enseja qualquer vício, visto que, havendo interesse pela transação, a qualquer momento podem as partes promover, inclusive extrajudicialmente, o acordo para pôr fim mais célere ao litígio. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897583, 0721917-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) No mais, inexiste risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, isso porque, se eventual dificuldade na realização dos cálculos pelas próprias partes resultar em divergências de difícil elucidação, não há impedimento a que, comprovada a necessidade, o juízo de origem encaminhe os autos à Contadoria para prestação de seu auxílio. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora